Tribunal: TJDFT
Processo: 0708110-91.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0708110-91.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, DISTRITO FEDERAL, AALOCOMICLAS-ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE LOTES DAS QUADRAS 04 A 11 DO CONDOMINIO MINI-CHACARAS DO LAGO SUL, KARINA SANTOS FREIRE LAWALL, SAULO MARIANO COSTA, JULIANA CARVALHO BITTAR, FERNANDO GABRIEL MARTINOVICH, VINCENT ANDREW BASTICK, GABRIEL FONSECA DE ARAUJO, CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11, TITO LIVIO GONCALVES DE ARAUJO, SELMA SILVEIRA CARVALHO, GESINEIDE DE SOUZA RAMOS, JOSE HAMILTON GONDIM FILHO, ANA PAULA RONCISVALLE DE SOUZA, MARIANA CARVALHO BITTAR, IZAEL PINHEIRO DE MACEDO, GIZELE BENITZ DA ROSA, SELMY MIRANDA MORGRET, RAPHAEL RIBEIRO FERREIRA LIMA, VALERIA ALVES XIMENES, ERICA LETICIA DE CASTRO, NATALIA VIEIRA DE MIRANDA, RAFAEL KERN, KELVIN ZUTTION, SIMIRAME LEITE SOLDAINI, BETA PRODUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CAIO DE ALMEIDA LEITE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, CELIO BEZERRA NASCIMENTO, GESINEIDE DE SOUZA RAMOS, CILNARA MARIA PINTO PEREIRA MENEZES DE OLIVEIRA, ELIAS SUAIDEN NETO, ROSA TANIA TAVARES ALVES, SIMIRAME LEITE SOLDAINI, FILIPE NEPOMUCENO MAGALHAES POLI, RUY EMENERGILDO SILVA, TITO LIVIO GONCALVES DE ARAUJO, VIVIANE DE SOUZA VELOZO SA, TEREZA SILVA DE MESQUITA, ANGELICA MARIA DA CUNHA XIMENES, KARINA SANTOS FREIRE LAWALL, NATALIA VIEIRA DE MIRANDA, JOSE ROBERTO DE DEUS MACEDO, LIDICE PEREIRA GAMA, KLEBER ARAUJO VIEIRA, CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11, JOSE HAMILTON GONDIM FILHO, VANESSA DE SOUZA VELOSO BECKENKAMP, GILNARA PINTO PEREIRA, CARLOS ALEXANDRE ALVES DE ALMEIDA, CELSO RENATO DE OLIVEIRA PAGY, MARIANA CARVALHO BITTAR, MARTA DEL LUJAN SANGIACOMO, NEY FERREIRA DOS SANTOS, SUEID FERNANDES MACEDO, AALOCOMICLAS-ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE LOTES DAS QUADRAS 04 A 11 DO CONDOMINIO MINI-CHACARAS DO LAGO SUL, ANA PAULA RONCISVALLE DE SOUZA, SELMY MIRANDA MORGRET, JARDEL CARDOSO GONÇALVES, SERGIO HENRIQUE MATTIODA DE LIMA, ROBERIO DE SOUSA OLIVEIRA, EVALDO PEREIRA VALADARES, ALBERTO NUNO ASSUNÇÃO A COSTA, LUIS GUSTAVO SILVA BARRA, EDUARDO SCHWARZ, VALERIA ALVES XIMENES, JOELIEL ROCHA DO NASCIMENTO, GABRIEL FONSECA DE ARAUJO, ALTAMIR CARVALHO DE AQUINO, JULIANA CARVALHO BITTAR, EVILAZIO VIANA SANTOS, NILCEIA GLORIA DE LIMA, MARTA FAGUNDES, HOSANAH MUNIZ DA COSTA, ADOLPHO DE THUIN PARENTE, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, LITISCONSORTES PASSIVOS AINDA NÃO CITADOS NOS TERMOS DO ART. 554, §2o, ERICA LETICIA DE CASTRO, KELVIN ZUTTION, RAFAEL KERN, MARCOS ALBERTO DOS SANTOS CARDOSO, JOSE EDUARDO SERRANO JUNIOR, RAPHAEL RIBEIRO FERREIRA LIMA, SELMA SILVEIRA CARVALHO, RODRIGO ANTONIO JASEN MELO, LAZARO FERNANDES DE MIRANDA, BETA PRODUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, GIZELE BENITZ DA ROSA, RICARDO SANTOS DE NOVAES, BRUNO BARRA DE CARVALHO, JOSE HENRIQUE ROCHA COELHO, ANDREI ROCHA ALBUQUERQUE MARANHÃO, HUMBERTO RODRIGUES DA COSTA, LUIZ AUGUSTO PRATES LOYOLA, FERNANDO GABRIEL MARTINOVICH, SEVERINA MARQUES, VINCENT ANDREW BASTICK, SAULO MARIANO COSTA, ROBERTO CARLOS DE ANDRADE, IZAEL PINHEIRO DE MACEDO, LEONARDO ANTONIO SOARES FILHO, EDUARDO FERNANDES DA SILVA, ROGER GOMES DE ALMEIDA, LUDMILA LAFETA DE MELO NEVES, SOLANGE LOPES DE ASSIS SERRA, ROGELIO SANTIAGO PAZ NETTO, CLEBER ALVES RIBEIRO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando que já foi determinada a unificação dos pedidos de efeito suspensivo (ID 79464539), aguarde-se, em Secretaria, o cumprimento da providência já ordenada e o transcurso do prazo assinalado. A apreciação do pedido formulado na petição ID 79579301, relativo à certificação pela Secretaria e à eventual prevenção, fica postergada, a fim de evitar tumulto processual e assegurar a regularidade e a racionalidade da tramitação. Somente após a juntada da petição unificada e o decurso do prazo fixado será analisado o referido pedido. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, em 18 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora